Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1.Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2.Incabível qualquer integração no julgado se o acórdão deixou assente a impossibilidade de exame de determinadas questões por conta da preclusão verificada na espécie.
3. O requisito do pré-questionamento prescinde de expressa manifestação do julgador a respeito do dispositivo legal supostamente contrariado, bastando, para atender a essa finalidade, que a questão tenha sido suscitada no recurso, à luz do art. 1.025/CPC.
4.Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.